Tribunal: TJBA
Processo: 0000343-78.2010.8.05.0115
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000343-78.2010.8.05.0115

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAETE

Advogado(s)
:
ALISSON DEMOSTHENES LIMA DE SOUZA

APELADO: POLICARPO MARTINS ALMEIDA

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE PRESCRIÇÃO JÁ AFASTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Itaetê contra sentença que rejeitou os Embargos à Execução e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, fixando o valor de R$ 5.510,37 e determinando a expedição de RPV, com condenação em honorários advocatícios. O ente municipal sustenta a ocorrência de prescrição e excesso de execução.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir, na fase executiva, a prescrição já afastada por acórdão transitado em julgado na fase de conhecimento; (ii) saber se a alegação de excesso de execução pode ser acolhida sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor reputado correto; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir

A prescrição arguida pelo ente municipal foi expressamente afastada no acórdão proferido na fase de conhecimento, que reconheceu a incidência do prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32, limitando os efeitos financeiros aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Ausente recurso contra tal decisão, operou-se a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, vedada a rediscussão da matéria na fase executiva.

Nos termos do art. 525, §1º, VII, do CPC, a prescrição pode ser alegada em impugnação ao cumprimento de sentença apenas se superveniente ao trânsito em julgado, hipótese não verificada no caso concreto.

A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor reputado correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme dispõe o art. 917, §4º, do CPC. A ausência de memória de cálculo inviabiliza o exame da insurgência, impondo a rejeição da alegação.

Mantida integralmente a sentença e preenchidos os requisitos do art. 85, §11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. É vedada, na fase executiva, a rediscussão de prescrição já afastada por decisão transitada em julgado na fase de conhecimento. 2. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor reputado correto, sob pena de rejeição. 3. Mantida a sentença e preenchidos os requisitos do art. 85, §11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 502, 505, 507, 525, §1º, VII, 917, §4º, e 85, §11; Decreto 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.022.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.349.182/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.06.2019, DJe 12.06.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.